Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-46.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000019-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRAULIO ALVES VIEIRA - CPF: 709.122.061-79 (APELANTE), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 172.092.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GLORIA ALVES DA LUZ - CPF: 055.909.211-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE
MULTIRREINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
VALORADA NEGATIVAMENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o
regime fechado

para o cumprimento da pena do
apelante, eis que ficou comprovada a sua condição de
multirreincidente
.
Além disso,
uma circunstância
judi
cial do
art. 59 do
Código
P
ena
)
, no caso, os maus
antecedentes, valorada
de forma pejorativa à sua pessoa, ainda que a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
porquanto,
na hipótese,
é inaplicável
a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Braulio Alves Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000019-46.2024.8.11.0040
, condenando-o pela
prática
crime de furto tentado,
previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal
,
à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, fixad
o
s no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID

240574214
, postula a fixação do regime de cumprimento da pena mais brando, aberto ou semiaberto,
pois

tem
circunstâncias favoráveis
, a despeito de ser reincidente.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

240574216
, requer o desprovimento do presente recurso
.
Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que consta no ID

249677695
, adota a mesma linha intelectiva das contrarrazões.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
240574172
, narra os fatos da seguinte maneira:

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 25/12/2023, às 07h00min, na residência localizada na Rua das Rosas, no604, Bairro Jardim Aurora, em Sorriso-MT, o denunciado
BRÁULIO ALVES VIEIRA, tentou subtrair
para si, objetos diversos, em prejuízo da vítima
Glória Alves da Luz
, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheais a sua vontade, consistente em adormecer durante a empreitada criminosa.

Conforme foi apurado, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado, com manifesta vontade de furtar os bens que se encontravam no interior da residência da vítima Glória Alves da Luz, galgou o interior do imóvel por uma das janelas, momento em que passou a separar os objetos que seriam subtraídos.

Posteriormente, o denunciado deitou-se no sofá da sala, vindo a adormecer, tendo sido encontrado pela vizinha da ofendida, que de imediato acionou a força policial que, uma vez no local, realizou a prisão em flagrante do denunciado.

A materialidade e
a
autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a postular a fixação d
o
regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o fechado.

No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]
O réu deverá cumprir a pena inicialmente no REGIME FECHADO, porquanto “a condição de
multireincidente
autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP”. (N.U 1002898-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 01/07/2021). [...]
(ID 240574203)

Sabe-se que, e
m relação ao regime de
cumprimento da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados
à pena igual ou inferior a
4 (
quatro
)
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição da Súmula n. 269.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o apelante, além de reinciden
te, teve valorada negativamente
uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, no caso,
os maus antecedentes
,

o
que afasta a aplicação do referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea até para a fixação do regime
prisional fechado.
Aliás,
a fixação d
o
regime mais severo
para o
cumprimento da
pena do apelante deveu-se
à sua
multir
r
eincidência

posto que tem mais
dez condenações criminais
, exigindo
,
assim
,
maior reprovabilidade da sua conduta.

Aliás, a
cerca do tema, veja
-se a jurisprudência
Superior
Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO.
DOSIMETRIA DA
PENA
.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU
MULTIRREINCIDENTE.
COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADAMENTE PROCEDIDA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

REGIME
PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA
DO
AGENTE. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, NO CASO.

INSTAURAÇÃO
DE
DIVERSOS PROCESSOS QUE O PACIENTE CONSTA COMO RÉU.

ORIENTAÇÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
QUE, SE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITAM A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, MELHOR APARELHADO PARA A OPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos casos
de

multirreincidência
, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação
do
que a dispensada a quem seja reincidente em
razão
de
um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das
penas
e da proporcionalidade. Em outras palavras, a
pena
imposta na espécie deve considerar
a preponderância
da
multirreincidência
sobre a confissão.

2.
Na hipótese, "ainda que descontado o período em que permaneceu preso preventivamente, não se admite a
alteração do regime
prisional
,
uma vez que estabelecido o meio mais severo
de cumprimento
da reprimenda em razão da reincidência e da presença
de
circunstâncias judiciais negativas, não havendo falar em ofensa ao art. 387, § 2o,
do
CPP
"
(
AgRg
no REsp 1.756.250/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018).

3. São diversos os procedimentos criminais em que o Agravante consta como réu. Essa conjuntura impede que a detração seja operada pelo Juiz
do
Conhecimento, pois se não há nos autos elementos seguros que permitam a realização da detração, a questão deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais,
melhor
aparelhado para a verificação
dos
pressupostos para a transferência para
regime
menos gravoso,notadamente a configuração
do
requisito subjetivo.

4. Agravo desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 584294/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021)

Des
tacamos

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. RESISTÊNCIA. PROVA DO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRONTUÁRIO MÉDICO. CRIME PATRIMONIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DA VETORIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação defensiva em face da sentença que condenou o réu pelo crime de resistência, com base no depoimento dos policiais e do prontuário médico que constatou a presença de escoriação na mão de um deles.
A defesa se insurge também quanto à dosimetria da pena em relação ao crime de furto qualificado, postulando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUEST
ÕES EM DISCUSSÃO 2. São diversas questões em discussão: (i) existem provas suficientes para condenação pela prática do crime de resistência? (
ii
) As condenações definitivas podem ser utilizadas na primeira fase como maus antecedentes e como agravante da reincidência, sem incorrer em ofensa ao princípio do ne bis in idem? (
iii
) A prática do crime de furto durante o repouso noturno pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica? (
iv
) A existência de sistema de vigilância de segurança no estabelecimento comercial vitimado
afasta a possibilidade de se reconhecer o repouso noturno como circunstância negativa? (v) Pode o juiz aumentar cada vetorial negativa em patamar acima de 1/6 sem fundamentação concreta?
(vi)
A pena inferior a quatro anos admite a fixação do regime fechado de cumprimento da pena quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre eles os maus antecedentes, e quando se tratar de réu
multirreincidente
?
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a condenação do réu pela prática do crime de resistência com base no depoimento dos policiais militares, desde que seguros e convincentes, sobretudo quando não há base empírica a comprovar o interesse deles em imputar falsamente o delito ao apelante. 4. No caso de
multirreincidência
, mostra-se admissível a utilização de uma delas na primeira fase, como maus antecedentes, e de outra(s) a título de reincidência, sem implicar em ofensa ao princípio do ne
bisin
idem. 5. Conquanto incompatível o emprego da majorante do repouso noturno nas hipóteses previstas no § 4o do art. 155 do CP, nada obsta sua utilização como circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica, pouco importando se o estabelecimento comercial vitimado possuía sistema de câmeras de segurança, porquanto irrefutável a redução da vigilância nos horários em que a(s) subtração(
ões
) foi(
ram
) perpetrada(s). 6. A jurisprudência entende ser proporcional, em regra, o aumento de cada vetorial negativa, na primeira fase dosimétrica, à fração de 1/6 sobre a pena mínima, ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.
7.
Havendo circunstância judicial desfavorável, e tratando-se de réu com maus antecedentes e
multirreincidente
, admite-se a imposição do regime fechado para início de seu cumprimento, ainda que a pena final seja inferior a 4 anos
.
IV. DISPOSITIVO E TESES: 8. Apelação provida em parte.

(N.U 1002187-51.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Destacamos

Des
s
e modo,
deve ser
man
tid
o

o regime de cumprimento da pena do apelante no
fechado
, tal como entendeu o
juízo de primeiro grau.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego proviment
o ao recurso interposto por
Braulio Alves Vieira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024